Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723808-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE BATISTA VIEIRA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719836-45.2020.8.07.0001, proposta por RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 129171434 – autos do processo de origem): “Os requerimentos realizados pela executada em sua chamada “exceção de pré-executividade” não dizem respeito a matérias de ordem pública e, além disso, ofendem à coisa julgada, eis que a sentença proferida nos embargos à execução no0738174-67.2020.8.07.0001 considerou o título líquido, certo e exigível. Rejeito, portanto, o pedido de id. 123374584 e advirto a executada de que a persistência em discutir matérias preclusas pode configurar litigância de má-fé (art. 774, II, do CPC). Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, a execução deverá prosseguir seu curso. Com esse intento, traga o exequente planilha atualizando o débito e indique bens à penhora, em 05 dias, sob pena de suspensão.” A agravante alega que o exequente/agravado busca, por meio da execução proposta em seu desfavor, a satisfação de crédito proveniente do título executivo extrajudicial constituído pelo cheque no 900127, vinculado à conta corrente no 01033210-0, agência 0804, Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, na medida em que colacionou provas suficientes para demonstrar a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo manejado pelo exequente/agravado. Afirma que o cheque foi assinado por meio de coação, praticada durante período de relacionamento conturbado com o exequente/agravado. Entende que os documentos anexados aos autos são suficientes para comprovar a inexigibilidade do cheque objeto dos presentes autos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a determinar o prosseguimento da exceção de pré-executividade manejada pela executada/agravante. Gratuidade de justiça deferida (ID no 91361744 – autos do processo de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Inicialmente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o instituto da exceção de pré-executividade, pode ser arguido a qualquer tempo, por simples petição, independente de segurança do Juízo, desde que desnecessária qualquer dilação probatória. Ademais, a exceção de pré-executividade doutrinariamente admitida, mesmo com a vigência do Novo Código de Processo Civil, continua a ser utilizada por se tratar de uma peça de defesa simples e com o intuito de impedir que o executado se submeta aos gravames decorrentes do feito executivo, principalmente quando esse título executivo estiver eivado de vícios quanto à sua legalidade, prescrição, entre outras matérias de ordem pública (pressupostos processuais, legitimidade e condições da ação executiva), as quais podem ser identificadas e conhecidas de ofício pelo juízo, sem a necessidade de dilação probatória. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso dos autos, os requisitos necessários para o processamento da exceção de pré-executividade não foram suficientemente demonstrados, na medida em que não foram apresentadas provas da inexigibilidade do título executivo manejado pelo exequente/agravado. A argumentação trazida pela executada/agravante necessita de ampla dilação probatória, ao alegar que o cheque objeto da execução aqui discutida foi assinado por ela mediante coação exercida pelo exequente/agravado. Com o intuito de comprovar as suas alegações, anexou aos presentes autos os documentos que instruem o processo criminal que tramita no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Todavia, até o presente momento, tais documentos não podem ser considerados provas definitivas do ocorrido, tampouco de que as supostas agressões sofridas pela executada/agravada teriam sido o motivo da assinatura do cheque trazido à execução pelo exequente/agravado. A questão levantada pela executada/agravante foi objeto de análise do Juízo de primeiro grau, na oportunidade em que rejeitou os embargos à execução opostos pela executada/agravante (processo no 0738174-67.2020.8.07.0001), entendendo que as alegações trazidas pela embargante, ora executada/agravante, não teriam sido suficientemente comprovadas naqueles autos. Na ocasião, o Juiz de primeiro grau fez a seguinte consideração, pertinente à análise do presente recurso (ID no 107862281 – autos do processo no 0738174-67.2020.8.07.0001). Vejamos: “(...) Não obstante o relato da coação, há que se considerar que a ocorrência policial em que relata as circunstâncias da emissão do cheque no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) constitui declaração unilateral, é desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, e, além disso, no histórico relatado no corpo da comunicação, a embargante afirma que o fato teria ocorrido no final de novembro de 2019, quando o título data de 17/11/2020, isto é, um ano depois. A Ocorrência no 7.984/2020-2, onde feito o relato, data de 07/11/2020, e não identifica os dados do cheque ali mencionados. (...)” (grifo nosso) Conforme demonstrado, as provas apresentadas pela executada/agravante foram analisadas de maneira mais acurada por meio do julgamento dos embargos à execução opostos, ocasião em que o Juiz sentenciante entendeu que os documentos utilizados não eram capazes de comprovar o alegado. Desse modo, a estrita via da exceção de pré-executividade não pode ser utilizada com o fim de declarar a inexigibilidade do título executivo objeto dos autos, dado que a argumentação utilizada demanda dilação probatória inviável no bojo do processo de execução, ainda mais quando a questão já foi adequadamente analisada nos embargos à execução opostos pela executada/agravante. Diante de tais considerações, entendo que a exequente/agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2022 15:54:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora